Tribunal: TCU
Processo: 029.883/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1205/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se do acompanhamento de desestatização, por meio da alienação da totalidade das ações de titularidade da União, emitidas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), associada à outorga da concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, no estado do Espírito Santo; Considerando o atendimento das determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.7 e das recomendações contidas nos subitens 9.5.1.1 e 9.5.1.2 no Acórdão 2931/2021-TCU-Plenário ; Considerando a autuação de processo apartado de monitoramento TC Processo 000.723/2022-3 , constituído exclusivamente para acompanhar a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 2931/2021-TCU-Plenário , endereçada à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 241, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.7 do Acórdão 2931/2021-TCU-Plenário ; considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.5.1.1 e 9.5.1.2 do Acórdão 2931/2021-TCU-Plenário ; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 360) ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.883/2017-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08); Federação Nacional das Operações Portuárias (00.146.021/0001-10); Ministério da Infraestrutura (); Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (37.115.342/0036-97). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Companhia Docas do Espírito Santo; Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Grazielle Fernandes Pettene, Carina Gallardo Rey (132226/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Marcelise de Miranda Azevedo (13811/OAB-DF), representando Sindicato Trab Port Port Avulso Vinculo Emp Portos e S; Viviane Dias de Lima (25.506/OAB-ES), Luciana Spelta Barcelos (9.765/OAB-ES) e outros, representando Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; Ingrid Nathalia de Paiva Dantas, Guilherme Ornelas Monteiro e outros, representando Associação de Terminais Portuários Privados; Ataíde Mendes da Silva Filho (174.174/OAB-SP), representando Federação Nacional das Operações Portuárias; Felipe Correa Castilho (35.039/OAB-DF) e Carla Carolina Pecora Gomes (308126/OAB-SP), representando Associação Brasileira dos Terminais Portuários; Adriano Barcelos Romeiro (97403/OAB-RJ), Paulo Roberto Pires Ferreira (77237/OAB-RJ) e outros, representando Sindicato da Guarda Portuária no Estado do Espirito San; Nabila Gomes Santos (21151/OAB-ES) e Luiz Fernando Barbosa Santos (21130/OAB-ES), representando Associação dos Operadores Portuários do Estado do Espirito Santo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.